Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor do paciente CICERO FERREIRA PEREIRA, apontando como autoridade coatora a JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA. A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de roubo, e, que na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, muito embora ausentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar. Sustenta que a aplicação de prisão no curso do processo é admitida em caráter absolutamente excepcional, desde que atendidos aos requisitos legais (art. 282, I e II, do Código de Processo Penal), desde que não recomendável a aplicação de nenhuma outra medida menos gravosa (art. 286, §§4o e 6o do CPP) e presentes os requisitos específicos da prisão preventiva (art. 312 do CPP). Afirma que o auto de prisão não indica ter sido a apontada conduta do agente cometida com violência ou grave ameaça, que o paciente é tecnicamente primário e que, considerando sua primariedade, em caso de eventual condenação, esse não ficará em regime fechado. Indica existirem outras medidas cautelares mais adequadas, mormente considerando a situação do sistema prisional. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pela concessão de liminar para conceder a liberdade provisória sem fiança ou a imposição de medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal brasileiro, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. O auto de prisão em flagrante (ID 44562872 pag. 5-9), acompanhado com o auto de apresentação e apreensão e (ID 44562872 pag. 17) e de restituição (ID 44562872 pag. 18) indicam, em tese, a materialidade do delito e o indicio suficiente da autoria. O paciente após ter cometido a conduta imputada foi perseguido e preso em flagrante. Na audiência de custódia informou estar em situação de rua há 2/3 anos (ID 44562872 .pag. 17-18). A folha de antecedentes indicou que o paciente estava em liberdade provisória desde 17/10/2022, portanto, há menos de 05 meses, e voltou a reiterar conduta criminosa, sendo que, não obstante a alegação de ser tecnicamente primário, já houvera sido condenado anteriormente em duas ocasiões. Importa destacar que as alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Acrescente-se que no caso vertente, não se mostra viável a aplicação de outra medida cautelar, mormente considerando que já lhe houvera sido concedida a liberdade provisória e sua situação de rua pode inviabilizar o acompanhamento das medidas. Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes precedentes deste egrégio TJDF, em situações análogas: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Réu envolvido em crime de furto. É certo que a conduta do paciente em discussão é de pequena censura social. Mas, com condenações pretéritas por furto, com acusações de roubo, além de ter reiterado na prática delitiva enquanto usufruía do benefício da liberdade provisória. Nestas circunstâncias, o Estado não tem outra alternativa, senão o cerceamento da liberdade do réu, pois, a garantia da ordem pública, isto é, da sociedade ou vida em coletividade é um bem maior do que a liberdade individual. 2. A pretensão defensiva de liberdade provisória não garantirá a preservação da ordem pública, pois não contará com a tutela estatal. Além disso, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal também são ineficazes, em se tratando de pessoa em situação de rua, sendo a prisão preventiva necessária para frear o ímpeto criminoso do agente e garantir a ordem pública. 3. A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do acusado diante das circunstâncias dos fatos a ele imputados, eis que reitera deliberadamente na conduta delitiva. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando fundamentada na reiteração delitiva do paciente que, no prazo de um mês, praticou três delitos de furto. II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada. (Acórdão 1245881, 07094202120208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de março de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora